Tribunal: TJPA
Processo: 0009301-84.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009301-84.2019.8.14.0051

APELANTE: GUSTAVO RONHYERY ALVES TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0009301-84.2019.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: GUSTAVO RONHYERY ALVES TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0009301-84.2019.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: GUSTAVO RONHYERY ALVES TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
REGINALDO ROCHA MAGALHAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 17892678) que em 29/06/2019, a ofendida Daniela Rodrigues Vaz trafegava em via pública, momento em que foi surpreendida pelo Apelante, o qual mediante grave ameaça exercida com arma branca subtraiu 01 (um) celular da marca Samsung; a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais); 01 (uma) carteira de estudante e 01 (um) crachá funcional, fugindo logo após a empreitada criminosa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17892704), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 17892968) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como a nulidade
de reconhecimento por violação ao art. 226 do CPP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 17892971).

Nesta instância, (ID nº 18054016) o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. nº. 17892676 e 17892677).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 17892704), o Juízo levou em conta o depoimento prestado pela vítima Daniela Rodrigues Vaz em juízo e em sede policial (Id’s. 17892676; 17892677; 17892699) a qual confirmam a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelos Apelantes de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa a tese de nulidade processual, por ilicitude do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226, do CPP.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Houve reconhecimento feito em sede policial (Id. 17892676, pág. 08 e 09) e em juízo (Id. 17892699), e, portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do CPP, não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado em ambas as esferas, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/08/2024